Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737061-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAZARO JOSE DE ALMEIDA D E C I S Ã O LAZARO JOSÉ DE ALMEIDA instaurou ação de liquidação provisória de sentença proferida na ação civil pública no 0008465-28.1994.4.1.3400, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do BANCO DO BRASIL S.A., União e do Banco Central do Brasil – BACEN, que tramitou junto à 3a Vara Federal do Distrito Federal, pela qual reconhecido o direito de restituição de valores decorrentes da aplicação da variação BTN, de 41,28%,em substituição ao índice IPC de 84,32%, aplicado no mês de março de 1990, nas operações de crédito rural então corrigidas pela caderneta de poupança. Distribuída a ação originária sob o no 0720202-50.2021.8.07.0001, perante o juízo da 20a Vara Cível de Brasília, sobreveio homologação do valor devido pelo banco liquidado a partir de cálculo feito por perito contábil, decisão nos seguintes termos (ID 137674098 dos autos originários): “Trata-se de ação de liquidação de sentença cujo objeto é apurar o montante a ser restituído à parte liquidante, referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%, incidente sobre o saldo da Cédula de Crédito Rural n° 89/03167-9, observando o determinado na sentença do processo 94.008514-1. O laudo pericial de ID 127806357 apurou uma diferença histórica devida ao liquidante em abril de 1990 de Cr$ 665.376,48 que, devidamente convertida para a moeda atual, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 0,5% a.m., remonta o valor de R$ 291.801,65 em relação à Cédula de Crédito no 89/03167-9. O requerente apresentou impugnação ao ID 130670391. Por seu turno, o requerido se insurge contra o laudo ao ID 129397617. O Sr. Perito prestou os esclarecimentos no laudo complementar de ID 130987748, refutando as alegações das partes e ratificando os cálculos apresentados ao ID 127806357. O requerente apresentou nova impugnação ao ID 133666921, questionando a aplicação dos índices para a atualização do valor devido, ao argumento de ter legítima pretensão para reaver o que perdeu, em razão da decisão tomada com a aplicação dos expurgos inflacionários. O requerido também apresentou nova impugnação (ID 132970768), para defender que não houve o abatimento do valor recebido pelo contratante decorrente da Lei Federal no 8.088/90. DECIDO. Sobre a pretensão do requerente para aplicação do índice de correção monetária, esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que a Tabela de Correção Monetária do TJDFT foi confeccionada sem os percentuais de expurgos inflacionários, causando prejuízo ao liquidante. Confira-se: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PROVA PERICIAL. IPC/INPC. APLICABILIDADE. Conforme informações constantes do sítio eletrônico do TJDFT, no link atualização monetária, a tabela deste Tribunal não engloba os expurgos inflacionários, pois lá consta a informação de que os índices utilizados pela Contadoria estão sem percentuais de expurgos. A atualização monetária dos valores devidos aos agravantes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias do período, qual seja, o IPC/INPC. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1.107.201/DF). Precedentes.’ (Acórdão no 1391168, 07319317620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021.) De acordo com o em. Desembargador Relator do referido acórdão, ‘(...) o melhor entendimento é aquele que preconiza que o IPC/INPC, de fato, é o índice que melhor corrige o poder de compra daquele débito que foi pago a maior, naquele período de inflação galopante.’. Assim, a impugnação do requerente deve ser acolhida para que os cálculos sejam retificados, utilizando-se como parâmetro para a correção monetária, incluindo-se os expurgos inflacionários, o índice IPC/INPC. Por outro lado, rejeito a alegação do requerido no sentido de que deve haver o abatimento dos valores constantes nos demonstrativos e creditados em razão da Lei no 8.088/90, pois não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a realização dos descontos no saldo devedor. Sobre o tema, confira: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA RURAL. HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. LEI 8.088/90. DESCONTOS NÃO COMPROVADOS. CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não restou comprovada a realização dos descontos previstos na lei 8088/90, e, como se trata de alteração contratual, não foi juntado qualquer termo aditivo que embase o abatimento citado na norma, nem documentos que demonstrem ter sido essa a opção do autor/agravado, razão pela qual não podem ser considerados. 2. Uma vez que foram observados os critérios legais para a confecção dos cálculos, cuja correção restou demonstrada, confirma-se o valor apurado pelo perito judicial. 3. Recurso conhecido e desprovido.’ (Acórdão no 1386348, 07251815820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no PJe: 23/11/2021.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação do requerido e ACOLHO a impugnação do requerente. Intime-se o Sr. Perito para retificar os cálculos, em atendimento aos parâmetros acima. Prazo: 15 dias. Com a resposta, intimem-se as partes para se manifestar. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” (ID 134544141, autos originários, grifos no original) Opostos embargos de declaração pelo banco liquidado ao argumento de que omissa a decisão (ID 135847549, autos originários), o recurso foi rejeitado pela decisão integrativa de ID 138922258 dos autos originários: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que os documentos juntados na contestação, que dizem respeito ao abatimento dos valores em razão da Lei no 8.088/90, não foram analisados. O perito prestou novos esclarecimentos aos ID's 135868379 e 138097263. O requerido apresentou contrarrazões aos embargos ao ID 137590262. Decido. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o perito se manifestou expressamente sobre os argumentos do réu e mencionou expressamente os ID's dos extratos apresentados (SLIP/XER) na contestação. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Tendo em vista que o perito refez os cálculos nos termos do determinado na decisão de ID 134544141, homologo o valor indicado no ID 135868379, fixando o valor referente ao montante a ser restituído ao autor decorrente do saldo da cédula de crédito rural no 89/03167-9. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia indicada no comprovante de pagamento de ID 122083349, em favor do perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis, referente aos honorários periciais, e venha pela parte requerente pedido de cumprimento de sentença, nestes autos, em relação ao valor homologado. Intimem-se.” (ID 138922258, autos originários). Irresignado, o banco liquidado interpôs o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (ID 40867741), narra que a decisão agravada teria considerado, superficialmente, apenas as conclusões lançadas no laudo pericial, sem levar em conta os documentos e as alegações da defesa, que demonstrariam não ser devida a totalidade do diferencial apurado em abril/1990. Aduz ser necessária a concessão de efeito suspensivo, sob pena de impor ao agravante constrição indevida. Sustenta ter apontado que o liquidante/agravado teria recebido devolução de valores parciais decorrentes da Lei Federal 8.088/1990 sobre a cédula rural objeto dos presentes autos, e que o perito judicial designado teria desconsiderado tais valores nos cálculos elaborados. Alega que, em caso análogo, a 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça teria se manifestado no sentido de que, não havendo demonstração de que houve pagamentos indevidos pelo liquidante, não haveria direito ao recebimento de valores. Assevera que, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o liquidante/agravado teria sido beneficiário da devolução dos índices previstos na Lei 8.088/1990. Pugna pela manifestação expressa sobre as matérias abordadas no recurso para efeitos de prequestionamento. Ao final, requer a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, postergando-se os efeitos da decisão agravada; b) o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão agravada e complementado o laudo pericial; c) o reconhecimento do excesso nos cálculos apresentados pela perícia e a homologação do valor apontado pelo assistente técnico do banco liquidado/agravante. Preparo regular (ID 40867743 e 40867742). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Pretende o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que a decisão agravada poderá levar o banco agravante a dano de difícil reparação, impondo-o constrição indevida. Todavia, depreende-se da decisão agravada que o juízoa quo determinou o início do cumprimento de sentença somente após a preclusão da presente decisão: “Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores da quantia indicada no comprovante de pagamento de ID 122083349, em favor do perito Gustavo Henrique Fernandes Fidelis, referente aos honorários periciais, e venha pela parte requerente pedido de cumprimento de sentença, nestes autos, em relação ao valor homologado. Intimem-se.” (ID 138922258, autos originários). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão agravada, de forma que, até o julgamento definitivo do recurso impedirá a efetivação de qualquer ato constritivo em desfavor do banco agravante. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que, caso queira, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora